Tribunal: TJBA
Processo: 8184528-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8184528-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Vara de Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelantes: GERSON PASCOA DE JESUS, LEYDIANA OLIVEIRA DE JESUS E ALICE DE ARAUJO SILVA GALENO Advogado (s): Liz Glorisman Ramos Santos (OAB/BA 65422), Fernando Antonio dos Santos Leite (OAB/BA 73378), Antonio Glorisman dos Santos (OAB/BA 11089) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor(a) de Justiça: Tiago Ávila de Souza Assistente de Acusação: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Advogado (s): Marcio Rafael Gazzineo (OAB/CE 23495), Francisca Sandrelle Jorge Lima (OAB/CE 33976), Francisca Aléssia Vanessa Alencar da Costa (OAB/CE 49321) Procurador(a) de Justiça: Nívea Cristina Pinheiro Leite Assunto: Furto qualificado ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, COERENTE E HARMÔNICO. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NO VEÍCULO DO CORRÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Gerson Pascoa de Jesus, Leydiana Oliveira de Jesus e Alice de Araujo Silva Galeno contra sentença penal condenatória, que os condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, fixado o regime inicial aberto, com direito de recorrerem em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o conjunto probatório constante nos autos é insuficiente para sustentar a condenação dos apelantes. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade delitivas foram demonstradas por provas testemunhais coesas e depoimentos firmes dos policiais militares, além da apreensão dos bens com etiquetas da farmácia subtraída no veículo pertencente ao corréu, que foram presos estavam juntos. 4. Os argumentos defensivos apresentam contradições e são dissociados do conjunto probatório harmônico, não sendo capazes de abalar a robustez da prova colhida sob o crivo do contraditório. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É legítima a condenação penal baseada em prova testemunhal de agentes públicos corroborada por demais elementos de prova. 2. A apreensão dos bens subtraídos em poder dos réus, associada a depoimentos convergentes, permite o juízo condenatório. 3. A negativa de autoria desacompanhada de elementos probatórios consistentes não afasta a responsabilidade penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8184528-49.2022.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, tendo, como recorrentes, GERSON PASCOA DE JESUS, LEYDIANA OLIVEIRA DE JESUS E ALICE DE ARAUJO SILVA GALENO e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça